Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. Norma questionada que estabelece procedimentos para a minimização do impacto de empreendimentos no sistema viário municipal. Adoção de medidas compensatórias. Reiteração dos argumentos apresentados no recurso extraordinário. Agravo não provido.



    1. O agravante não trouxe qualquer fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no recurso extraordinário.



    2. Os dispositivos impugnados não tornam inócuo o dever conferido aos empreendedores de mitigarem os efeitos negativos de seus empreendimentos ao sistema viário do município e, consequentemente, ao meio ambiente urbano, pois a norma questionada estipula salvaguardas para que as medidas mitigadoras e compensatórias ali previstas sejam efetivamente implementadas.



    3. Norma que logra conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental. Precedente (ADC nº 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/19).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.